Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. AUSÊNCIA DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. Tendo a Defensoria Pública participado da audiência extrajudicial na qual foi formulado o acordo, não há que falar em nulidade pela ausência de um determinado defensor público. Mostra-se incabível a aplicação do princípio da consunção ao caso dos autos, haja vista que os delitos de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e o de dirigir o veículo em via pública sem a habilitação para tal são autônomos entre si, não constituindo um meio para a execução do outro.